Tribunal: STJ
Processo: 0247154-90.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071369 - RJ(2025/0386575-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE KLABIN
ADVOGADOS
: BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: SONHOCASA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
MARIA PROENÇA MARINHO - RJ185817
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO. RECEBIMENTO. VALORES.
CONDICIONADA.
ADIMPLÊNCIA.
OBRIGAÇÕES.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa
art. 1.022
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/02/2026
02/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ce187aef-b2a9-494b-9476-c38df412edbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071369 - RJ (2025/0386575-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE KLABIN
ADVOGADOS
: BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: SONHOCASA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
MARIA PROENÇA MARINHO - RJ185817
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO. RECEBIMENTO. VALORES.
CONDICIONADA. ADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÕES. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da
violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE KLABIN
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE INSTRUMENTO DE
TRANSAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMBARGANTE QUE OBJETIVA O
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO, ALMEJANDO,
OUTROSSIM, QUE A ALUDIDA DEMANDA PROSSIGA PELOS MEIOS MENOS
GRAVOSOS, SENDO ACOLHIDO O IMÓVEL OFERTADO À PENHORA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
ILEGÍTIMO
INCONFORMISMO
DO
EMBARGANTE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PERQUIRIDO NA EXECUÇÃO
QUE SE AFIGURA MAIS DO QUE EVIDENTE IN CASU, EIS QUE EM NENHUM
Documento eletrônico VDA53195471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 7e8cf851-84a1-463a-a5a7-51d296822fd4

MOMENTO
NO
INSTRUMENTO
DE
TRANSAÇÃO
AS
PARTES
CONVENCIONARAM QUE O PAGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA PELO
EMBARGANTE ESTARIA CONDICIONADO A QUALQUER CONDUTA DA
EMBARGADA, HAVENDO, NA VERDADE, PELO CONTRÁRIO, EXPRESSA
DISPOSIÇÃO NO SENTIDO DE QUE AQUELE SOMENTE FARIA JUS A
EVENTUAL RECEBIMENTO DE VALORES SE ADIMPLENTE COM SUAS
OBRIGAÇÕES, O QUE NÃO SE VERIFICOU. GARANTIA OFERTADA PELO
EMBARGANTE, CONSISTENTE EM IMÓVEL RURAL EM NOVA IGUAÇU, CUJA
INIDONEIDADE JÁ RESTOU RECONHECIDA POR ESTE COLEGIADO NO
ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0016414-05.2022.8.19.0000,
TAMBÉM DA RELATORIA DESTE DESEMBARGADOR. EMBORA O VERBETE
SUMULAR No 417 STJ CONSIDERE QUE, “NA EXECUÇÃO CIVIL, A PENHORA
DE DINHEIRO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS NÃO TEM CARÁTER
ABSOLUTO”, TAL, AINDA ASSIM, NÃO AUTORIZA O DEVEDOR A PRESTAR
GARANTIA INIDÔNEA E NEM IMPÕE AO CREDOR QUE A ACEITE. ALÉM
DISSO, CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 835,
PARÁGRAFO 1o, DO CPC, A PENHORA EM DINHEIRO É PRIORITÁRIA,
SOMENTE SENDO POSSÍVEL ALTERAR A ORDEM PREVISTA NO CAPUT DO
ALUDIDO DISPOSITIVO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO, NÃO EXISTINDO NA ESPÉCIE, ENTREMENTES, QUALQUER FATO
HÁBIL A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA ORDEM LEGAL, ESPECIALMENTE
QUANDO JÁ RECONHECIDA A INIDONEIDADE DA GARANTIA APRESENTADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. JULGADO QUE SE PRESERVA NA ÍNTEGRA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-STJ fls. 720)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 764/772).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 775/798), o recorrente aponta
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da Corte local não apreciar as teses suscitadas, e
arts. 112, 113, 422 e 476, do Código Civil – ao argumento de que as
ii)
cláusulas contratuais devem ser interpretadas de acordo bom a boa-fé objetiva.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 809/824), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 827/837), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Assiste razão à recorrente quando afirma que o acórdão impugnado está
eivado de omissão (artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015).
Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a oposição de embargos
declaratórios requerendo expressamente a manifestação acerca de tema relevante,
permaneceu silente o Tribunal de origem.
Com efeito, na petição de embargos, defendeu a parte embargante a ausência
de manifestação do órgão colegiado a respeito da alegação de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
Portanto, trata-se de matéria relevante que demandava pronunciamento das
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53195471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 7e8cf851-84a1-463a-a5a7-51d296822fd4

No entanto, mesmo instado a corrigir os vícios por meio de embargos de
declaração, o órgão julgador, por unanimidade de votos, decidiu rejeitá-los sem o efetivo
enfrentamento da questão suscitada sobretudo daquela que, em tese, poderia modificar
o resultado do julgamento.
Assim, o fato de o Tribunal de origem não ter sanado o vício apontado –
mesmo após ter sido provocado a se pronunciar a respeito da questão com a oposição de
embargos de declaração – representa manifesta violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE.
1. 'Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC' (Enunciado
Administrativo n. 3 do STJ).
2. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/2015
a despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão
relevante ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos
autos à origem para sanar o vício de integração, notadamente quando
relacionado a matéria fático-probatória.
3. O acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão, por negativa de
prestação jurisdicional, prejudica a análise das questões mérito suscitadas
pelas partes, tendo em conta que será renovado o julgamento dos embargos de
declaração.
4.
Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1.082.536/MA,
julgado em
DJe
- grifou-se)
19/3/2019,
2/4/2019

Nesse contexto, não se antevê outra solução para o caso, senão devolver os
autos à origem para novo exame da pretensão deduzida em juízo, observadas as
diretrizes ora estabelecidas.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial interposto e determino a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela parte recorrente, observadas as diretrizes ora
estabelecidas, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões veiculadas em seu
apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 7e8cf851-84a1-463a-a5a7-51d296822fd4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.071.369 / RJ
Número Registro: 2025/0386575-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02471549020218190001 202524510621 2471549020218190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE KLABIN
ADVOGADOS : BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: SONHOCASA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
GUILHERME FRANÇA SANTOS LIMA BARROS - RJ151974
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
MARIA PROENÇA MARINHO - RJ185817
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
ISABEL RODRIGUES MORAES COSTA - RJ265025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54618642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: a8394da1-6ee7-4777-8dd3-c1d76072a2e5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: a8394da1-6ee7-4777-8dd3-c1d76072a2e5